Tribunal: TJES
Processo: 5007980-41.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007980-41.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LINA ALVES BOTACIN
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007980-41.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARIA LINA ALVES BOTACIN

RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Afirma a autora que constatou descontos mensais em sua aposentadoria no valor de R$ 42,36, sob a rubrica ‘’CONTRIBUICAO CAAP”, dos quais afirma desconhecer. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da contratação, a condenação da ré a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de relação jurídica e eventuais débitos entre as partes e condenando a ré na restituição de R$ 84,72, por danos materiais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos extrapatrimoniais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados na inicial configuram dano de ordem moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar o recurso interposto pela parte autora, vê-se que seu inconformismo recai apenas sobre a indenização a título de danos morais. Nesse sentido, constata-se que assiste razão à parte autora. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, fixa-se o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV - DISPOSITIVO

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar a sentença guerreada para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de

R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, valor este que deverá ser acrescido de juros legais e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)